Tribunal: TJBA
Processo: 8131345-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131345-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. ART. 429, II, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. ART. 6º, VIII, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131345-37.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada ANTONIO PEDRO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.